Tribunal: TJDFT
Processo: 0704325-53.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704325-53.2020.8.07.0018 RECORRENTE: PROCTER &amp; GAMBLE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO RELATIVA À PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS-ST. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. MERCADORIAS DEVOLVIDAS OU RECUSADAS. FATO GERADOR PRESUMIDO. NÃO OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A despeito de o ICMS se cuidar de tributo indireto, alega-se, no caso, que o encargo financeiro do imposto foi suportado exclusivamente pela autora, na qualidade de substituta tributária, tendo em vista que não houve a realização do fato gerador presumido, evidenciando-se, portanto, a pertinência subjetiva para pleitear a restituição. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam rejeitada. 2. Consoante diretriz perfilhada no entendimento sumulado n. 625 do c. STJ, “o pedido administrativo de compensação ou de restituição não interrompe o prazo prescricional para a ação de repetição de indébito tributário de que trata o art. 168 do CTN nem o da execução de título judicial contra a Fazenda Pública”. Nessa perspectiva, se os pagamentos mais antigos realizados pela autora remontam a janeiro de 2015 e a petição inicial foi ajuizada em 30/6/2020, imperioso reconhecer a prescrição da pretensão de restituição dos valores pagos anteriormente a 30/6/2015, não se podendo considerar os requerimentos administrativos como causa suspensiva ou interruptiva do aludido prazo. Prejudicial de mérito relativa à prescrição acolhida. 3. Nos termos dos arts. 150, § 7o, da Constituição Federal e 6o e 10o da Lei Kandir (LC n. 87/96), em caso de substituição tributária progressiva, assegura-se a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. 4. Coligidas notas fiscais de vendas de produtos e guias de recolhimento de tributos pagas, com o fito de comprovar o pagamento do imposto e a devolução ou recusa das mercadorias pelos destinatários, bem como realizada prova pericial contábil que concluiu pelo efetivo recolhimento de ICMS-ST nas aludidas operações cujo fato gerador não ocorreu, exsurge forçoso reconhecer o direito à restituição dos valores à autora, autorizando-a a escriturar a referida quantia, sob a forma de crédito fiscal, observada a prescrição quinquenal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária recebida e parcialmente provida. A recorrente alega violação ao artigo 169, caput, do Código Tributário Nacional, sustentando que a ação judicial ajuizada contra decisão administrativa que denega o pedido de restituição do contribuinte prescreve em 2 (dois) anos, e, no presente caso, a prescrição deve ser afastada porque o pedido de anulação da decisão administrativa ocorreu em 17/12/2019 e a medida judicial foi protocolada em 30/6/2020. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 169, caput, do CTN, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “se os pagamentos mais antigos remontam a janeiro de 2015 e a petição inicial foi ajuizada em 30/6/2020 (ID 32706845), imperioso reconhecer a prescrição da pretensão de restituição dos valores pagos anteriormente a 30/6/2015, não se podendo considerar os requerimentos administrativos como causa suspensiva ou interruptiva do aludido prazo” (ID 34156278). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. A propósito, já decidiu a Corte Superior: “V - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". VI - Nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025